Tribunal: STF
Processo: RE 141312
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. ALÍQUOTA FIXADA POR LEI ESTADUAL. PERÍODO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 22/1989 DO SENADO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO FIXADO NA RESOLUÇÃO 129/1979 DO SENADO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES.



    É constitucional a fixação de alíquota do ICMS incidente sobre as exportações, por meio de lei estadual, no período anterior ao advento da Resolução 22/1989 do Senado Federal, desde que observado o limite máximo previsto na Resolução 129/1979 do Senado Federal. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e parcialmente provido, para negar seguimento ao recurso extraordinário da ora agravada.